Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO No 303 DE SÚMULA DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. DEVEDOR.
1. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, nos termos do Enunciado no 303 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça
2. Em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. Precedentes do STJ.
3. Considerando que o ônus de provar a impenhorabilidade do bem recai sobre o devedor, que não existiam nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal e que após a configuração da impenhorabilidade a credora não opôs resistência ao afastamento da constrição judicial, mostra-se cabível a condenação da embargante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.
4. Deu-se provimento ao recurso.